Tribunal: TJDFT
Processo: 0716010-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Embargos de Declaração opostos pelo requerido com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que resta consumada a prescrição, porquanto não há documento que comprove a existência de relação jurídica entre as partes no ano de 2015.
Recurso próprio e tempestivo.
Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
O acórdão foi essencialmente fundamentado na existência de relação jurídica entre as partes até o ano de 2015, porquanto mediante comportamento contraditório a requerida permitiu que a autora frequentasse as aulas e realizasse avaliações. Assim, não se mostra omisso quanto ao termo inicial do prazo prescricional, sendo certo ser decenal o prazo de prescrição da pretensão à reparação de danos fundada no inadimplemento contratual.
Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.